Tribunal: TJDFT
Processo: 0736330-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736330-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: ALESSANDRO FABRÍCIO COVRE DE MENDONÇA, PLAUTILA AMÉRICA COVRE DE MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PENHORA DETERMINADA EM DEMANDA PROPOSTA CONTRA A PROMITENTE VENDEDORA. EVICÇÃO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS DESEMBOLSADOS PARA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA REPRESENTAR A PARTE AUTORA NA DEMANDA. NÃO CABIMENTO. JUNTADA DE MENSAGEM ELETRÔNICA ENCAMINHADA PELA PARTE AUTORA A SEU ADVOGADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE SIGILO PROFISSIONAL. DESENTRANHAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PARTICULAR. FRUIÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM PARÂMETRO ADEQUADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES EM RELAÇÃO À LIDE PRINCIPAL. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSOS. MANUTENÇÃO. 1. De acordo com o artigo 450, inciso III, do Código Civil, o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, tem direito ao ressarcimento das “custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído”. 2. Não há como ser acolhida a pretensão da restituição de valores dispendidos com os honorários do advogado contratado, à míngua de comprovante da despesa relativamente à demanda que resultou na evicção, limitando-se a parte a requerer o ressarcimento dos valores relativos à presente demanda. Precedentes 3. O uso não autorizado de correspondência eletrônica produzida durante o período de relação havida entre advogado-cliente constitui invasão de privacidade, sendo ilícita a sua utilização não autorizada como meio de prova em demanda judicial, em conformidade com o art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal. 3. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, após a imissão do promitente comprador na posse do bem, deve ser assegurado ao promitente vendedor o direito ao recebimento de indenização por lucros cessantes, correspondente ao valor dos aluguéis no período de ocupação, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. A fixação da indenização por lucros cessantes no importe mensal correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel se mostra adequado e proporcional, de acordo com a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça. 5. Caracterizada a sucumbência mínima da parte autora na lide principal, deve o réu arcar com o pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 6. Recurso de Apelação interposto pelos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso II, do Código de Processo Civil, 422 e 490, ambos do Código Civil, defendendo a sua indevida condenação ao pagamento da quantia total desembolsada pelos recorridos para a aquisição do imóvel objeto dos autos e da quantia de R$ $ 10.233,58 (dez mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) a título de restituição das custas, impostos e emolumentos cartorários, por entender que a culpa pela rescisão contratual deve ser imputada exclusivamente à parte recorrida; b) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo quanto à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 33011250). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES, OAB/GO 14.014, e OAB/DF 2.057/A (ID 34198508). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, inciso II, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 422 e 490, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: É incontroverso que os autores perderam a posse do imóvel em decorrência de débitos da ré, em sentença transitada um julgado. O patrimônio dos autores, neste viés, não deve responder por dívidas que não contraíram. O argumento de que houve inércia ou omissão dos autores na defesa de sua propriedade não merece guarida. Os autores buscaram, na via judicial, obter a desconstituição da penhora, sem êxito. Não há como ser exigido dos autores o esgotamento de todos os recursos, uma vez que o cabimento de recurso especial e extraordinário exigem o cumprimento de requisitos específicos de admissibilidade. In casu, não seria viável, de antemão, afirmar que eventual recurso especial ou extraordinário, interposto nos autos dos embargos de terceiro, teria condição de ser admitido com a reversão do resultado antes alcançado. No que concerne ao pleito de redistribuição da sucumbência, o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” Lembre-se que os réus foram condenados a devolver todo o valor pago pelo imóvel, acrescidos das custas, impostos e emolumentos cartorários. Os autores decaíram apenas em relação ao pedido de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, o que evidencia a sucumbência mínima a justificar a condenação da ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários de sucumbência na lide principal, na forma prevista no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil (id 30461582). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da recorrente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 33011250), assim como o pedido de publicação exclusiva dos recorridos em nome do advogado CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES, OAB/GO 14.014, e OAB/DF 2.057/A (ID 34198508). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005